Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-95.2022.8.11.0092
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000178-95.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO MIKAEL CHAIKO FERNANDES - CPF: 061.416.961-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL TAVARES ARAUJO - CPF: 048.984.231-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ALVES MENDONCA - CPF: 033.277.641-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000178-95.2022.8.11.0092

APELANTE: FABIO MIKAEL CHAIKO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE TRÂNSITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FIXADAS NOS PATAMARES MÍNIMOS COMINADOS AOS CRIMES – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social.

A hipossuficiência econômico-financeira do sentenciado, tal como a sua incapacidade de adimplir as prestações pecuniárias, constituem matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000178-95.2022.8.11.0092

APELANTE: FABIO MIKAEL CHAIKO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FÁBIO MIKAEL CHAIKO FERNANDES
,

buscando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática dos delitos tipificados no art. 306 e art. 309, ambos da Lei nº 9.503/97, c/c o art. 330 e art. 331, ambos do Código Penal, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, na forma de prestação pecuniária, consistente no pagamento de R$ 5.000,00
(cf. Id. n.º 168923663).

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
diante da ausência completa de fundamentação quanto à estipulação do valor da prestação pecuniária, se impõe a redução do quantum ao mínimo legal, isto é, para um salário mínimo à época dos fatos. Afinal, essa é a medida que melhor se coaduna com a situação econômica do réu - que foi assistido durante todo o processo pela Defensoria Pública – e também com o caso concreto, que não foi dotado de gravidade além da ofensa ao próprio bem jurídico tutelado pelo tipo penal
(cf. Id. n.º 168923677).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 168923679).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 174039662).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000178-95.2022.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FÁBIO MIKAEL CHAIKO FERNANDES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, na qual foi condenado como incurso nas penas do art. 306 e art. 309, ambos da Lei nº 9.503/97, c/c o art. 330 e art. 331, ambos do Código Penal.

Na oportunidade, o Juízo fixou a pena de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como decretou a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo período de 02 (dois) meses.

A pena privativa de liberdade, fixada no mínimo legal, foi substituída por uma restritiva de direitos, na forma de prestação pecuniária, consistente no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, na forma prevista pelo art. 46 do mesmo diploma.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a redução do referido
quantum
, uma vez que “
os delitos perpetrados pelo apelante não se revestiram de grande reprovabilidade, verificando-se que, ao discorrer sobre as circunstâncias judiciais, o magistrado não considerou nenhuma delas desfavoráveis ao mesmo
”.

Assevera ainda que “
o apelante é defendido pela Defensoria Pública, o que corrobora o fato de que ele realmente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da prestação pecuniária no patamar fixado na sentença
”.

Assiste razão à defesa.

A decisão foi fundamentada da seguinte forma:

“[...] DOSIMETRIA

a) Do delito do art. 306 do CTB

Assim, com base nas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, bem como a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).

Ressalto que cada dia-multa equivale a um trigésimo do salário mínimo, devidamente atualizado desde a época do fato criminoso, nos termos do art. 49 do Código Penal, ante a situação econômica desfavorável do acusado que transparecem dos autos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há presença de agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase de dosimetria da pena, não concorrem causas de diminuição da pena, nem de aumento de pena, razão pela fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, bem como a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).

b) Do delito do art. 309 do CTB

Assim, com base nas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias agravantes. Ao passo que verifico a existência de uma circunstância atenuante, prevista no art. 65, III, “d”, CP e súmula 545 do STJ, ante a confissão do réu.

No entanto, tendo em vista que a pena já está no mínimo legal, em aplicação da súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, mantendo a pena anteriormente dosada.

Na terceira fase de dosimetria da pena, não concorrem causas de diminuição da pena, nem de aumento de pena, razão pela fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

c) Do delito do art. 330 do CP

Assim, com base nas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Ressalto que cada dia-multa equivale a um trigésimo do salário mínimo, devidamente atualizado desde a época do fato criminoso, nos termos do art. 49 do Código Penal, ante a situação econômica desfavorável do acusado que transparecem dos autos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há presença de agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase de dosimetria da pena, não concorrem causas de diminuição da pena, nem de aumento de pena, razão pela fixo a pena definitiva em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

d) Do delito do art. 331 do CP

Assim, com base nas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase de dosimetria da pena, não concorrem causas de diminuição da pena, nem de aumento de pena, razão pela fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

e) Do concurso de delitos

Considerando a aplicação do concurso material de delitos, previsto no art. 69 do Código Penal, 01 ano, 06 meses e 15 dias de detenção e 20 dias-multa, bem como a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).

O regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO, ante a reincidência do réu, conforme art. 33, §§ 2º, “c”, e §3º do Código Penal.

Verifico, no entanto, que na situação em debate torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por aplicação do art. 44, § 3º do CP “Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”.

No caso em análise a reincidência não é específica. Assim sendo, observado o disposto pelo art. 44, § 2º, e na forma prevista pelo art. 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, o que faço na forma de prestação pecuniária consistente no pagamento de R$ 5.000,00, (art. 43, I do Código Penal), devendo ser prestada em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais [...]”.

Extrai-se da sentença que foram fixadas ao apelante as
penas mínimas
correspondentes a cada uma das infrações praticadas, as quais, conforme explicitado, foram substituídas por uma prestação pecuniária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A possibilidade de fixação de penas restritivas de direitos em substituição à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 01 (um) ano está prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal, vejamos:

“
Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[...]

§ 2º
Na
condenação igual ou inferior a um ano
, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos [...]”

A propósito, o art. 45, § 1º, do mesmo diploma, estabelece os limites mínimo e máximo a serem considerados nas hipóteses de aplicação da prestação pecuniária,
in verbis
:

“
Art. 45.
Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1º
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários [...]”

Sabe-se que, ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no citado art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social.

Não se trata, portanto, de um direito do condenado optar pela modalidade de pena que lhe seja benéfica ou mais adequada; a individualização é uma atribuição exclusiva do julgador.

Segundo a doutrina de Renato Marcão:

“[...] A dinâmica dos fatos sociais e de questões particulares determina modificações sensíveis na vida de cada um. Preocupado com tal realidade, e vislumbrando, ainda, melhor individualização da reprimenda, o legislador buscou regular na Lei de Execução Penal
a possibilidade de modificação da forma de execução das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, possibilitando ao juiz, em qualquer fase da execução, de forma motivada, ajustar a forma de cumprimento de tais penas às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal
. Necessário destacar, entretanto, que alterar a forma de cumprimento significa proceder a determinados ajustes na maneira de execução, e não modificar a prestação de serviços ou a limitação de fim de semana por outro tipo de pena. A alteração só será cabível havendo razões justificadas, devidamente demonstradas nos autos, e poderá ser requerida pelo próprio executado, por seu defensor e mesmo pelo representante do Ministério Público, a quem compete fiscalizar a execução e requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo (art. 67 c/c o art. 68, II, a, da LEP) [...]”
(Marcão, Renato; Curso de Execução Penal, 13ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 284-285)

No mesmo sentido:

“[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que o
Juiz das Execuções pode, dependendo das condições pessoais do acusado,

alterar apenas a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade
, porém, fica proibido de substituí-la por outra restritiva de direitos [...] (AgRg no Ag 1.092.107/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 8/9/2009). Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 743.284/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 27/10/2015)

Dessa forma, a hipossuficiência econômico-financeira do sentenciado, tal como a sua incapacidade de adimplir as prestações pecuniárias, constituem matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que
eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais
, refoge ao âmbito do processo de conhecimento,
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas [...]”
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Sem embargo, no presente caso, constato que a imposição de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de prestação pecuniária não encontra qualquer respaldo na sentença,
haja vista o

Juízo não ter apresentado fundamentação idônea para a majoração do
quantum
além do mínimo estabelecido pelo Código Penal
.

Como bem salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
a ausência de fundamentação, ou seja, a não apresentação das razões que levaram o julgador de primeira instância a fixar o valor da prestação pecuniária para além do piso, torna a decisão ilegal
”.

Além disso, conforme mencionado,
a pena privativa de liberdade restou definida no patamar mínimo cominado às figuras típicas
– indicando que a gravidade dos delitos e o grau de reprovabilidade das condutas praticadas pelo recorrente foram consideradas reduzidas –, razões pelas quais a minoração do
quantum
fixado a título de prestação pecuniária se faz imperativa, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, acolho o pleito defensivo e reduzo a prestação pecuniária – aplicada em substituição à pena privativa de liberdade –, para a
quantia equivalente a 01 (um) salário mínimo
, cabendo ao Juízo da Execução Penal realizar uma análise mais criteriosa das condições do apelante.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para reformar a sentença objurgada e reduzir a prestação pecuniária imposta a FÁBIO MIKAEL CHAIKO FERNANDES para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023